Tribunal: TJPA
Processo: 0802073-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802073-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: RILDERNANDO SOARES SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. REAVALIAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PLEITO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. A reavaliação da prisão cautelar durante a tramitação do
mandamus
torna superada a discussão em torno da ausência de revisão nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, a qual, ainda que verificada, não implicaria na revogação automática da custódia preventiva (STF, ADI n. 6582/DF).

2. Outrossim, “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
habeas corpus
" (STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL).

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VULNERABILIDADE ABSOLUTA DA
OFENDIDA MENOR DE 14 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CUIDADO DE FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

3. Hipótese em que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a ensejar o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mormente diante do depoimento da vítima, colhido em sede inquisitorial e a intimidação praticada pelo paciente, elemento que denota sua periculosidade e, por conseguinte, a necessidade da segregação cautelar.

4. Como é cediço nos crimes contra dignidade sexual, “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ, AgRg no RHC n. 155.021/ES).

5. De igual modo, inexiste margem para relativização da vulnerabilidade da vítima, posto ser esta absoluta nos delitos perpetrados contra menor de 14 (quatorze) anos, bastando para a consumação do crime encartado no art. 217-A do Código Penal, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, independentemente de violência ou grave ameaça (STJ, AgRg no HC n. 701.949/SC).

6. Ademais, o alegado estado de saúde do paciente não induz a aplicação automática de prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP. Isso porque é necessário a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento (STJ, RHC n. 110.730/PR), o que não ocorreu na hipótese, sendo recomendável, no entanto, que a autoridade coatora aprecie o pedido de tratamento de saúde formulado pela defesa do paciente nos autos originários.

7. Além disso, a prisão domiciliar também não está autorizada pelo art. 318, VI, CPP, visto que embora os impetrantes tenham comprovado que o coacto possui filho menor de 12 anos, não demonstraram a relação de dependência exclusiva da criança para com o genitor, como exige a jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 176.732/MA).

8. De mais a mais, descabe cogitar da substituição da custódia por outras cautelares, mormente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto (STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP).

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, com recomendação que a autoridade coatora aprecie o pedido de tratamento de saúde formulado pela defesa do paciente nos autos originários, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e de seus requisitos autorizadores, ressaltando-se, nesse particular, a fragilidade dos elementos indicativos de autoria e materialidade delitiva que embasam a medida extrema.

Em acréscimo, ao passo que defendem a relativização do conceito de vulnerabilidade ínsito ao art. 217-A do CP, os impetrantes alegam que a custódia objurgada não foi revista nos termos do art. 316 do CPP, bem como que o coacto detém predicados pessoais favoráveis. Sustentam, ainda, que o estado de saúde do paciente, o qual é pai de filho menor, autorizaria a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 18108341) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18188924), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18407871).

É o relatório.

VOTO

O constrangimento ilegal apontado nesta impetração perpassa pelo reconhecimento da inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a custódia preventiva impugnada, bem como pela ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade delitiva atribuíveis ao paciente.

A linha argumentativa deduzida pelos impetrantes incursiona, ainda, pela suposta inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, além da necessidade de relativização do conceito de vulnerabilidade inscrito no art. 217-A do CP. Por fim, acentua-se o estado de saúde do paciente, o qual é pai de filho menor, tudo com o intuito de revogar a medida extrema imposta ao coacto, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

Nada obstante, da perspectiva processual, tenho que é caso de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, destaco que a prisão cautelar do paciente foi devidamente reavaliada durante a tramitação do
mandamus
(Processo n.

0802222-88.2023.8.14.0048, ID 109538695), o que torna superada a discussão em torno da ausência de revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, a qual, ainda que verificada, não implicaria na revogação automática da custódia preventiva (STF,
ADI n. 6582/DF
, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes).

Outrossim, a controvérsia sobre a suficiência e idoneidade dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva é manifestamente incompatível com a via eleita, porquanto na linha do entendimento perfilhado pelo STJ, “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
habeas corpus
" (
AgRg no HC n. 814.455/AL
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/6/2023).

Sendo assim, o
writ
deve ser
conhecido parcialmente
, excetuando-se as teses de ausência de revisão nonagesimal e de inexistência de elementos de autoria e materialidade delitiva.

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

O caso dos autos é de paciente preso preventivamente sob a acusação de estuprar adolescente de 13 anos de idade. Em escuta especializada, a vítima detalhou o contexto da trama delitiva nos seguintes termos:

“onze e meia (23 horas e 30 minutos) a gente foi se deitar pra dormir, a minha irmã em um quarto com meu irmão e eu sozinha no outro quarto mas com a porta trancada acho que eram 3 (horas) da madrugada quando eu tava dormindo e me assustei com ele tampando a minha boa dizendo pra eu ficar calada e não contar pra ninguém, eu tava de roupa de dormir, ele só tirou o meu short e minha calcinha, começou a tocar minha parte íntima colocando o dedo dele; depois ele me penetrou, mas não lembro se ele chegou a gozar dentro de mim, foi tudo muito rápido, ele ficava dizendo que era pra fingir que nada tinha acontecido, depois que acabou ele só fez sair do quarto; não tive coragem de contar pra ninguém, eu ainda cheguei a ver ele nos outros dias quando eu ia pra escola e tinha que pegar ônibus; na sexta-feira (dia 25/08) ele me mandou mensagem pelo whas app dizendo que se eu abrisse a boca ele iria matar minha mãe, meus irmãos e todo mundo que eu amava, disse que era pra eu ficar calada; eu fique com muito medo, não sabia o que fazer, desde que tudo isso aconteceu eu venho escutando a voz de um homem dizendo que sou suja, dizendo pra eu me matar” (ID 18036663 - Pág. 15/16)

Diante de tal cenário, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mormente diante do depoimento da vítima, colhido em sede inquisitorial e dos indícios de intimidação atribuídos ao paciente, elemento que denota sua periculosidade e, por conseguinte, a necessidade da segregação cautelar.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“[...]
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia da representada em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar:
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação do delito através de depoimentos da vítima, bem como laudo sexológico (id. nº 100153619-fl. 05 e 09).

Os fatos narrados demonstram de maneira cristalina a periculosidade do indivíduo e a necessidade de segregação cautelar do representado. O depoimento da vítima é contundente em apontar o acusado como autor da violência sexual, uma vez que durante a oitiva especializada em ambiente inquisitorial, declarou de forma uníssona e pormenorizada a violência sexual sofrida sendo o autor o representado, que praticou conjunção carnal e após o fato, ainda ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto, conforme print de tela (id. nº 100221253).

Do mesmo modo, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública, requisitos que são identificados pelo fato do representado conhecer onde a vítima reside, podendo atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que pode assediar testemunhas e vítima, o que igualmente justifica a decretação da prisão
.

[...]

‘Ex positis’
, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal a RILDERNANDO SOARES SILVEIRA, pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública”. (ID 18036664, p. 25-28, grifo nosso).

Destarte, verifica-se que o juízo impetrado não se afastou do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera como motivação idônea para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, nos crimes de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente, evidenciados pela gravidade concreta da conduta e das intimidações realizadas contra a vítima, que justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública e a instrução criminal (vide
RHC n. 123.763/PI
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Em acréscimo, destaco que nos crimes contra dignidade sexual, como é o caso dos autos, “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.021/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

De igual modo, esclareço que inexiste margem para qualquer tentativa de relativização da vulnerabilidade da vítima na hipótese, posto ser esta absoluta nos delitos perpetrados contra menor de 14 (quatorze) anos, bastando para a consumação do crime encartado no art. 217-A do Código Penal, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, independentemente de violência ou grave ameaça (STJ,
AgRg no HC n. 701.949/SC
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado).

Ademais, consigno que o alegado estado de saúde do paciente não induz a aplicação automática de prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP. Isso porque é necessário a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento (vide STJ,
RHC n. 110.730/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz), o que não ocorreu na hipótese, sendo recomendável, no entanto, que a autoridade coatora aprecie o pedido de tratamento de saúde formulado pela defesa do paciente nos autos originários (proc. n. 0802222-88.2023.8.14.0048, ID n. 101485153).

Por fim, a prisão domiciliar também não está autorizada pelo art. 318, VI, do CPP, visto que embora os impetrantes tenham comprovado que o coacto possui filho menor de 12 anos (ID 18036656 - Pág. 1), não demonstraram a relação de dependência exclusiva da criança para com o genitor, como exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC n. 176.732/MA
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo igualmente incabível cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, mormente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto (STJ,
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Ao lume do exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denego
a ordem, com a recomendação de que a autoridade coatora aprecie o pedido de tratamento de saúde formulado pela defesa do paciente nos autos originários.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024